Tribunal: TJMT
Processo: 1014633-84.2023.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014633-84.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEIDIANE FABIOLA SOARES MENDES - CPF: 045.318.351-40 (APELANTE), JORGE RONDON JUNIOR - CPF: 008.910.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO HENRIQUE LOPES BRANDAO - CPF: 011.379.401-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PARA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA APLICADA EM 1/2. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA UTILIZADA PARA MODULAR O GRAU DE REDUÇÃO. PATAMAR DE DIMINUIÇÃO MOTIVADO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º,

da Lei n. 11.343/06), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto,
substituída por duas penas restritivas de direito
e ao pagamento de 250 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
abordagem policial realizada após denúncias anônimas indicando a prática de tráfico de drogas pela apelante, residente em um conjunto de quitinetes;
(ii)
localização de porção de cocaína em sua posse e, posteriormente, apreensão de outras porções de maconha e cocaína, bem como balança de precisão, em um imóvel por ela indicado;
(iii)
apreensão de 65,54g de cocaína e 50,61g de maconha;
(iv)
aplicação da fração de 1/2 na minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

3. Requerimentos do recurso:

(i)
absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para a infração administrativa de posse de drogas para uso pessoal; e
(ii) subsidiariamente,
aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
avaliar se as provas dos autos são suficientes para manter a condenação pelo delito de tráfico de drogas;
(ii)
avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para a infração disposta no art. 28 da Lei n. 11.343/06; e
(iii)
analisar o cabimento da aplicação da fração máxima de redução de pena na forma privilegiada do tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A palavra dos agentes policiais constitui meio de prova idôneo, especialmente quando coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos, notadamente quando se trata de crimes de tráfico de drogas, os quais ocorrem, em regra, sob circunstâncias de clandestinidade.

6. A apreensão de significativa quantidade de drogas, a variedade de substâncias e a presença de balança de precisão, aliadas à denúncia anônima e à indicação do local pela própria ré, são suficientes para evidenciar a destinação mercantil dos entorpecentes.

7. Conforme entendimento consolidado pelas Cortes Superiores, é admissível a consideração da natureza da droga para fins de modulação da fração de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, desde que esse vetor não tenha sido anteriormente sopesado na primeira fase da dosimetria, o que se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts. 28, §2º e 33
,
§4º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 979.757/ES; TJMT,
ApCrim 1001029-70.2024.8.11.0026,
Enunciados n. 03 e 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor da acusada
Leidiane Fabíola Soares Mendes
contra a sentença do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n. 1014633-84.2023.811.0042, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33,
§4º,
da Lei n. 11.343/06), à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
,
substituída por duas penas restritivas de direito,
e ao pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
(id. 289447892).

Nas
razões recursais
, a defesa requer a absolvição por ausência de provas quanto à propriedade dos entorpecentes apreendidos na quitinete. Em consequência, pugna pela desclassificação do delito para a infração administrativa prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, no tocante a substância ilícita apreendida em sua posse. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, reconhecida em sentença
(id. 291009953).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo (id. 291009955).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 300057359).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A apelante
Leidiane Fabíola Soares Mendes
foi denunciada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/06), consubstanciado pela apreensão de 65,54g de cocaína e 50,61g de maconha, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)

Conforme Inquérito Policial, no dia 02 de agosto de 2023, por volta das 20h10min, na Distribuidora Almeida, na Travessa da Imbuias, nº23 do Parque Ohara, nesta cidade, a denunciada Leidiane Fabíola Soares Mendes, trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 08 (oito) porções de maconha, cm massa total de 50,61 g (cinquenta gramas e sessenta e um centigramas), 03 (três) porções de cocaína, com massa total de 36,93 g (trinta e seis gramas e noventa e três centigramas), e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa total de 28,61 g (vinte e oito gramas e sessenta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Conforme narrado no caderno investigativo, na data dos fatos, a equipe do 9º Batalhão de Polícia Militar recebeu no período vespertino, informações via rádio acerca do tráfico de drogas realizado por uma mulher chamada Leidiane, em um conjunto de quitinetes desativadas, no bairro Parque Ohara.

De posse das informações, a guarnição realizou diligências na região, mas não identificaram nada suspeito. Na mesma data, à noite, a PM foi informada que Leidiane estava no bar localizado ao lado das quitinetes, ocasião em que vestia um macacão de cor rosa.

Novamente, os militares diligenciaram até o local indicado, onde efetivaram a abordagem da denunciada Leidiane; e durante a revista pessoal, a tenente Narjara encontrou 01 (uma) porção de cocaína, no sutiã da investigada.

Em entrevista preliminar com a equipe policial, a denunciada informou que possuía mais entorpecentes em uma das quitinetes ao lado, razão pela qual, os militares realizaram averiguação de um quarto desativado indicado por Leidiane, onde encontraram 02 (duas) porções de cocaína, e um invólucro com 01 (uma) pedra de pasta de cocaína, 08 (oito) poções de maconha, e uma balança de precisão com resquícios de maconha.

Perante a autoridade policial, Leidiane negou o tráfico de drogas e admitiu que estava na posse de 01 (uma) porção de cocaína no momento em que foi abordada na Distribuidora Almeida, ao lado da quitinete onde reside há cerca de duas semanas; disse que comprou o tóxico por R$50,00 (cinquenta reais) na Distribuidora Barros localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa; relatou que restante da droga foi encontrado em um dos quartos da quitinete, onde uma mulher desconhecida frequenta esporadicamente, mas que não reside no citado quarto; alegou que desconhece que havia entorpecentes no local; narrou que frequentemente é vigiada por viaturas policiais no local, e disse que o local é conhecido como ‘kitnet dos porcos’.

Em diligências complementares, investigadores da polícia civil foram até a rua local dos fatos, onde foram informados que Leidiane vende entorpecentes, e que não foi vista na região desde sua prisão em flagrante (...).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse da denunciada e em sua residência. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de porções e variedade de entorpecente (cocaína e maconha), e a apreensão de balança de precisão com requisitos de maconha, cumulado as denúncias prévias com características específicas acerca da investigada, evidenciado, portanto, a prática do narcotráfico.
(...).”.
(
sic,
id. 291009871).

Após a regular instrução do feito, a Magistrada de origem julgou
procedente
a pretensão punitiva, condenando a apelante pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33,
§4º,
da Lei n. 11.343/06), à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
em
regime inicial aberto,

substituída por duas penas restritivas de direito,
e ao pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

1. PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa postula a absolvição da apelante, sob o argumento de que não há provas de que o entorpecente apreendido na quitinete era de sua propriedade, limitando-se a confessar a posse da droga localizada durante a revista pessoal. Alega, ainda, a inexistência de comprovação da finalidade mercantil.

Requer, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a infração administrativa prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Os pedidos não merecem prosperar.

É firme o entendimento de que o depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo, sobretudo quando apresentado em harmonia com as demais provas dos autos e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Especialmente nos crimes de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e podem fundamentar a sentença condenatória, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT).

Por sua vez, é sabido que o crime de tráfico de drogas e a infração administrativa de porte de droga para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei n. 11.343/06, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas está na finalidade específica atribuída pelo agente à substância.

A definição do tipo penal aplicável deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no artigo 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06 - quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, conduta, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente.

No caso concreto, as alegações defensivas não são capazes de desconstituir a condenação, especialmente diante do firme e coerente conjunto probatório, que revela não apenas a propriedade da droga pela ré, como também a inequívoca destinação mercantil do material apreendido.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão, pelos depoimentos dos policiais e pelo laudo pericial, que confirmam a apreensão de 65,54g de cocaína e 50,61g de maconha, além de uma balança de precisão com resquícios de maconha.

A autoria, por sua vez, evidencia-se pela robustez do conjunto probatório, especialmente pelas declarações firmes e harmônicas dos policiais militares que participaram da diligência e relataram, de forma detalhada, as circunstâncias da abordagem, apreensão e localização dos entorpecentes.

O policial militar
Jorge Rondon Junior
relatou que, no período vespertino, receberam informação, via 190, de que a suspeita "Leidiane" estaria comercializando drogas em um conjunto de quitinetes desativadas. Após diligência infrutífera, a equipe recebeu, já no período noturno, nova denúncia de que a apelante se encontrava em um bar nas proximidades, trajando macacão rosa.

A abordagem foi realizada com êxito, tendo sido encontrada em poder da acusada uma pequena porção de cocaína. Disse que a ré, então, indicou um quarto de quitinete desativado ao lado, onde foram localizadas mais porções de entorpecentes e uma balança de precisão (id. 291009926).

No mesmo sentido, o policial militar
Afonso Henrique Lopes Brandão
confirmou a apreensão, ressaltando que, após revista pessoal realizada por policial feminina, foi encontrada uma porção de cocaína nas partes íntimas da ré. Em posterior revista no imóvel indicado, localizaram-se diversas porções de maconha e cocaína dentro de uma geladeira. Afirmou que sempre faziam rondas na região e, por isso, sabiam que aquela quitinete era da apelante (id. 291009924).

A policial militar
Gabrielle Narjara Nazário de Barros Lara Cruz
relatou que, ao realizar a revista pessoal, encontrou dentro do sutiã da investigada uma porção de cocaína, mas não participou das demais diligências (id. 291009925).

Em sede policial, a apelante
Leidiane Fabíola Soares Mendes
negou a atuação no tráfico, alegando ser apenas usuária de entorpecentes. Quanto aos fatos, afirmou que estava na distribuidora ao lado da quitinete em que residia há duas semanas quando a polícia realizou a abordagem. Confirmou que, durante busca pessoal, foi encontrada em sua posse uma porção de cocaína, que havia adquirido pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Questionada pelos agentes policiais, confirmou que residia em uma das quitinetes ao lado. Disse que, em revista no local, os policiais encontraram substâncias ilícitas, porém afirmou que a apreensão se deu na residência de uma mulher que frequentava o imóvel esporadicamente, desconhecendo sua identidade. Afirmou que notou a frequente circulação de viaturas em frente a
sua casa (id. 291008933).

Ouvida em juízo, a
acusada
reiterou a versão extrajudicial, admitindo apenas a posse da droga apreendida em suas vestes. Negou ter repassado qualquer informação aos policiais sobre a existência de outros ilícitos. Disse que os policiais vistoriaram as quitinetes sem sua presença e que a droga não foi localizada especificamente em seu domicílio (id. 291009923).

À luz do conjunto probatório, observa-se que as alegações defensivas não encontram respaldo nos elementos de prova colhidos. A denúncia anônima, indicando precisamente a apelante como autora do tráfico de drogas, a apreensão de substância em sua posse, a posterior localização de entorpecentes no local indicado por ela, e os depoimentos uníssonos dos policiais evidenciam a autoria delitiva.

A negativa da apelante quanto à propriedade das substâncias ilícitas encontradas na quitinete mostra-se isolada e dissociada da narrativa uniforme e coerente dos agentes policiais. Além disso, não há nos autos qualquer indício de animosidade ou má-fé por parte dos policiais.

Com efeito,
“(...) a jurisprudência consolidada admite que a palavra dos policiais, quando harmônica e coerente com outras provas, é suficiente para a condenação, bem como que a figura do traficante-usuário é compatível com o tipo penal. (...)”.
(TJMT. ApCrim 1001029-70.2024.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

Outrossim, a quantidade considerável de droga apreendida (65,54g de cocaína e 50,61g de maconha), o acondicionamento em porções individualizadas (03 porções de cocaína, na forma de pó, 01 porção de cocaína, na forma de pedras e grânulos e 08 porções de maconha), bem como a presença de balança de precisão com resquícios de droga, reforçam a destinação mercantil da conduta, inviabilizando o reconhecimento de uso próprio.

Nesse contexto, embora a apelante não tenha sido surpreendida vendendo, entregando ou recebendo substância ilícita, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos permitem concluir que ela trazia consigo e mantinha em depósito quantidade considerável de entorpecente, com evidente finalidade mercantil, especialmente diante do volume, da variedade e do modo de acondicionamento do material.

Além disso, o fato de a
acusada ser usuária de drogas não obsta a compreensão de que ela poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício (Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT).

Por fim, ressalta-se que não se exige a demonstração de ato concreto de venda para a caracterização do delito de tráfico, bastando que o agente pratique qualquer das condutas previstas no tipo penal, desde que evidenciada a destinação diversa do consumo próprio, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Diante do exposto, inviável cogitar a absolvição da apelante ou a desclassificação pretendida.

2. DAS PENAS

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a aplicação da fração máxima da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Contudo, o pedido não comporta acolhimento.

A concessão do benefício exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser o réu primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

O juízo singular reconheceu a incidência da causa de diminuição e aplicou a fração de 1/2 (metade), com fundamento na quantidade e variedade das drogas apreendidas, nos seguintes termos:

“(...)
Terceira fase:
Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a condenada faz jus a essa benesse, posto que primária, de bons antecedentes e não se dedica as atividades criminosas, consoante folha de antecedentes criminais de Id. 129836978 e Id. 130129768.

Por outro lado e avaliando a quantidade da droga apreendida:
COCAINA (87,54g) e MACONHA (28,61g)
(Enunciado n. 48 do TJMT),
REDUZO
a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
(...)”
(
sic,
id. 289447892).

Embora não haja critério legal expresso para a modulação da fração redutora, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a quantidade e a natureza da droga podem ser consideradas para esse fim, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria.

“(...) 1. Justificada a redução de 1/6 da pena por incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Na hipótese, escorou-se o julgador para adotar a referida fração na quantidade, natureza e variedade das drogas, e também na relevante quantia de dinheiro apreendida.

‘Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico’(HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). (...)”.
(STJ. AgRg no HC n. 979.757/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Dessa forma, a fração intermediária aplicada pelo Juízo
a quo
revela-se proporcional e adequada às particularidades do caso, em razão da significativa quantidade e diversidade de entorpecentes e da forma de acondicionamento.

Assim, preserva-se a aplicação da minorante na fração de 1/2 (metade), conforme estabelecido na sentença.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela acusada
Leidiane Fabíola Soares Mendes
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025